Tribunal: TJSP
Processo: 2112092-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – paciente que já está cumprindo pena em regime semiaberto – writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2112092-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente CARLOS
DONIZETTI ALVES DA CUNHA, Impetrantes MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA,
LUIS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA e JOÃO ROBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112092-86.2020.8.26.0000 -Voto no 23911
2
Impetrante(s): Mayara de Azevedo
Paciente(s): Carlos Donizetti Alves da Cunha
Origem: DEECRIM UR4
HABEAS CORPUS paciente que já está cumprindo pena em
regime semiaberto writ prejudicado.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus alegando constrangimento ilegal em virtude de o
paciente estar detido em regime mais gravoso em que pese ter sido
beneficiado com a progressão ao regime semiaberto.
A liminar foi indeferida (folhas 225).
Foram prestadas as informações (folhas
240).
É o relatório.
Conforme as informações prestadas pela
autoridade coatora, o paciente foi transferido ao regime semiaberto
em 03 de abril de 2020.
É pressuposto de admissibilidade do
habeas corpus o fato de alguém sofrer ou se encontrar na iminência
de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo
casos de punição disciplinar, tudo nos termos do artigo 647 do Código
de Processo Penal.
Ora, estando o paciente em regime
semiaberto não há mais que falar-se apreciação do mérito do writ, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Neste
sentido
EUGÊNIO
PACELLI
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112092-86.2020.8.26.0000 -Voto no 23911
3
DOUGLAS FISCHER1 afirmam que “como corolário lógico, se a violência ou a
coação ilegal já não mais persistem mesmo após a impetração, deverá o writ ser julgado
prejudicado, pois, por outro motivo, o ato que se pretendia afastar não mais subsiste”.
Desta forma fica prejudicada a apreciação
do mérito.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a
impetração, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
Eugêncio Pacelli e Douglas Fischer Ed. Atlas 5a
edição
p. 1452.